Tribunal: TJES
Processo: 5000706-93.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000706-93.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: THIAGO MOURA DO ROSARIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE.

DEVIDAMENTE CONFIGURADA.
TESE DE
FENSIVA
SEM RESPALDO PROBATÓRI
O.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
C
onsoante teor do
Tema 941 de
R
epercussão
G
eral do STF, os vícios do PAD
devem
ser supridos, quando na audiência de justificação tiver a oitiva do condenado, na presença do MP e do defensor.
Entretanto,
a Defesa não suscitou
a nulidade no momento adequado, a
ssim, inviável seu acolhimento nesta via recursal.

2. O
apenado, ao ser ouvido em
J
uízo, corroborando as provas produzidas no PAD, apresentou relato firme assumindo a propriedade dos materiais proibidos.
Diversamente,
a
d
efesa
apresenta tese
de que teria sido ameaçado e pressionado para assumir a propriedade,
porém,
não encontra amparo nos autos.

3. E
vidente a prática de conduta dolosa consistente em falta grave pelo apenado, eis que
há provas suficientes de ter sido
flagrado guardando diversos instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem.
A
Magistrad
a
corretamente reconheceu a prática de falta disciplinar grave.
Precedente deste Eg. TJES.

4
.
Recurso conhecido e
desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000706-93.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: THIAGO MOURA DO ROSARIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se d
e Agravo em Execução Penal interposto p
or

THIAGO MOURA DO ROSÁRIO
, inconformad
o
com a
Decisão
(ref. mov.
154.1 – id. 4154835, p. 17/18
),

proferida pel
o M.M. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Vi
ana/ES

que, nos autos da Execução Penal n. 0002163-87.2013.8.08.0069, homologou a falta grave,
o
regrediu para o regime
fechado
e reconheceu demais efeitos.

Em suas razões, o
agravante
aponta nulidade no PAD, em razão da atuação do comunicante dos fatos como membro da comissão.
E, ainda,
requer a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta média,
alega
ndo a

insuficiência de provas aptas a comprovar a prática da falta grave
ou porque
seria decorrente de sancionamento coletivo.

No que concerne à alegação de nulidade do PAD, ressalto que, consoante teor do Tema 941 de Repercussão Geral do STF, os vícios do PAD devem ser supridos, na Audiência de Justificação quando realizada a oitiva do condenado, na presença do MP e do Defensor Público.

Vejamos o teor do julgado:

“
(...) 4. Desse modo, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal. 5. Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte tese:
“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.
(RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020)

E
ntretanto, a Douta Defesa não suscitou
a
nulidade durante a defesa prévia apresentada no procedimento administrativo, e nem em sede de Audiência de Justificação. Assim, inviável seu acolhimento nesta via recursal.

De qualquer modo, o
apenado, ao ser ouvido em Juízo, corroborando as provas produzidas no PAD, apresentou relato firme, assumindo a propriedade dos materiais proibidos (três “suchos”), alegando que os tinha escondido dentro da cela para sua proteção pessoal, pois havia ameaça contra sua vida.

Inclusive, observo que, quando as provas dos autos estão uníssonas, alicerçadas pelos depoimentos dos agentes penais, este Tribunal entende que não há que se falar em insuficiência de provas para a caracterização de falta grave.

Nesse sentido, cito precedente recente:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INCITAÇÃO. AMEAÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em acolhimento das justificativas apresentadas pelo apenado, tampouco de insuficiência de provas para a caracterização da falta grave, alicerçada no depoimento dos agentes carcerários.
2.Falta grave inequívoca, enquadrada no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058754, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

Além disso, a Douta Defesa, durante a audiência de justificação, não fez qualquer questionamento ao preso referente à tese apresentada no presente recurso, de que teria sido ameaçado e pressionado para assumir a propriedade dos instrumentos encontrados em sua posse.

Portanto, inviável o acolhimento das teses de nulidade e absolvição.

Destarte, restou evidente a prática de conduta dolosa consistente em falta grave pelo apenado, eis que
há provas suficientes de ter sido
flagrado guardando diversos instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem
, razão pela qual a Magistrada corretamente reconheceu a prática de falta disciplinar grave, com fulcro nos arts. 118, I c/c art. 50, inc. III, ambos da LEP, não sendo possível desclassificar para falta média.

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO do
A
gravo em Execução

e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.
É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento.

É como voto